Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721246-81.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA DA MADEIRA LTDA APELADO: INOVATA MOVEIS LTDA, ELDER SOARES DOS SANTOS, SUENE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por CASA DA MADEIRA LTDA (ré), contra sentença proferida na “ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos materiais e morais (entrega de produto defeituoso)”, ajuizada por INOVATA MÓVEIS LTDA ME (autora). Na inicial, a autora requereu: (i) a rescisão do contrato de compra e venda; (ii) a restituição do valor das parcelas pagas à ré, que somavam R$ 9.110,13; (iii) a restituição das parcelas pagas perante a instituição financeira (Banco do Brasil), reconhecidas como despesas do contrato; (iv) a condenação da ré à quitação do financiamento bancário (cédula de crédito bancária no 082.614.595) a título de perdas e danos (dano emergente); (v) a condenação da ré ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de lucros cessantes, e de R$ 30.000,00 a título de danos materiais (perda de materiais e custos com a ampliação do espaço), além de R$ 15.000,00 a título de danos morais; e (vi) a concessão da tutela antecipada para que a ré fosse obrigada a remover a máquina de seu estabelecimento. Narrou que, em 14/11/2023, adquiriu da ré uma máquina seccionadora (modelo IM-2900, V30, automática, trifásica) pelo valor de R$ 215.000,00. O investimento objetivava a modernização e o aumento da produção de móveis planejados. A instalação ocorreu em 20/2/2024. Afirmou que desde a instalação, a máquina tem apresentado problemas constantes, impossibilitando seu manuseio, finalização e entrega dos serviços. No período de 12 de março a 10 de junho/2024, foram realizados 14 chamados para o suporte técnico. Aduziu que a empresa ré está parada há 6 meses e que o mau funcionamento gerou prejuízo de materiais (placas de MDF cortadas incorretamente) (ID 77108853). A tutela de urgência não foi concedida (ID 77111226), e a audiência de conciliação foi infrutífera (ID 77111245). Na contestação, a ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva por ser mera intermediária, e solicitou o chamamento ao processo da fabricante Inmes Industrial Ltda. No mérito, alegou que o caso se trata de um negócio jurídico contratual, não se aplicando o CDC, e que havia indícios de mau uso e culpa exclusiva do comprador, devido a problemas na instalação elétrica e falta de conhecimento para a operação da máquina. Requereu a improcedência total dos pedidos (ID 77111247). Na decisão saneadora, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o chamamento ao processo com base no art. 88 do CDC, por não se enquadrar na exceção do art. 101, inciso II, do mesmo diploma. Inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC, reconhecendo a hipossuficiência técnica da empresa autora frente à fornecedora. Delimitou a controvérsia em esclarecer se os defeitos existentes no maquinário, objeto do contrato de compra e venda, configuram vícios redibitórios ou possuem outras causas, como os fatores externos e mau uso pelo autor. À ré foi facultada a produzir prova pericial (ID 77111254). A ré não se manifestou sobre a produção de outras provas, o que foi reputado como perda do interesse na dilação probatória (ID 77111257). Sobreveio sentença na qual os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes. O juízo de origem reconheceu a relação de consumo e a falha na prestação do serviço por não ter sido o vício sanado no prazo legal. Consequentemente, resolveu o contrato de compra e venda; condenou a ré a restituir à autora os valores recebidos e as parcelas pagas do empréstimo realizado com o Banco do Brasil; e condenou a ré a adimplir a cédula de crédito bancário no 082.614.595 emitida pela autora em favor do Banco do Brasil. A autora foi advertida a devolver o maquinário à ré. O Juízo, ainda, negou os pedidos de lucros cessantes, danos materiais (despesas com aumento de galpão e perda de material) e danos morais, por ausência de prova objetiva do prejuízo e por não ter havido efetivo abalo à honra objetiva da sociedade empresária. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, na proporção de 50% para cada, e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação em favor dos advogados da autora (itens “b” e “c”) e em 10% do proveito econômico obtido em favor dos advogados da ré (ID 77111260). Nas razões recursais, apelante requer: (i) preliminarmente, a reforma da sentença para acolher a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em relação a si, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, com a inversão total dos ônus sucumbenciais; (ii) subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento da preliminar, a reforma da sentença no mérito, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando-se a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em razão da manifesta ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da apelada, conforme art. 373, inciso I, do CPC; e (iii) alternativamente, caso seja acolhida a tese de inaplicabilidade do CDC, requer a anulação de todos os atos processuais adotados com base nessa premissa, com o retorno dos autos à fase de instrução adequada. Alega ter sido proferida sentença pelo Juízo de origem merecedora de reforma integral, por ter incorrido em manifesto error in judicando, ao desconsiderar teses defensivas cruciais e aplicar de forma equivocada o direito à espécie, resultando em condenação injusta e desprovida de suporte fático-jurídico. Sustenta ter atuado como mera intermediária na venda do equipamento, sendo a máquina fabricada pela empresa Inmes Industrial Ltda., a qual detém responsabilidade exclusiva pela garantia, instalação e suporte técnico. Argumenta ter a apelada direcionado todas as tentativas de solução do problema, como as conversas de WhatsApp e os chamados técnicos, exclusivamente à fabricante Inmes, sem qualquer comunicação prévia à apelante acerca dos defeitos antes da citação. A responsabilidade por vícios de fabricação recai sobre o fabricante, conforme o Código Civil e, subsidiariamente, o art. 12 do CDC. Alega ter ocorrido erro fundamental na caracterização da relação jurídica como sendo de consumo, o qual resultou na indevida inversão do ônus da prova. Afirma não ser a apelada destinatária final do produto, pois a máquina seccionadora, bem de capital de elevado valor, foi adquirida como insumo essencial para sua linha de produção, configurando-se como consumidora intermediária. A apelada utiliza o bem para viabilizar sua atividade empresarial, tratando-se de transação comercial. Aduz aplicação equivocada da teoria finalista mitigada, por ser inadmissível presumir vulnerabilidade de pessoa jurídica atuante no ramo de marcenaria, a qual investiu mais de R$ 200.000,00 em equipamento. A relação jurídica é puramente comercial, regida pelo Código Civil, sendo aplicável a regra probatória do art. 373, inciso I, do CPC, a qual impõe ao autor o encargo de provar o fato constitutivo de seu direito. A apelada não logrou êxito em demonstrar o vício de fabricação por meio de prova pericial técnica, limitando-se à juntada de fotos e capturas de tela de conversas, provas frágeis e unilaterais (ID 77111263). Preparo recolhido (ID 77111262). Contrarrazões, com pedido de não conhecimento do recurso, dado seu intuito meramente protelatório (ID 77111268). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece: “[..] por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. [...].” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Conforme os arts. 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide e é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a respeito das quais se operou a preclusão. Segundo a doutrina: “[...] A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá voltar a discutir questão já decidida, se, oportunamente, recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1.o, CPC). [...].” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2025. RL-1.101. E-book. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v11/page/RL-1.101. Acesso em: 9 out. 2025). Assim, a preclusão, seja temporal, consumativa ou lógica, implica a perda da faculdade processual. A propósito: “[...] 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria anteriormente decidida, inclusive em sede recursal, quando ausente fato novo que justifique a reabertura da controvérsia processual já examinada de forma definitiva. [...].” (0715750-58.2025.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 24/7/2025.); “[...] 6. A renovação do pedido de constrição do mesmo bem, sem que exista fato novo relevante, encontra óbices no princípio da segurança jurídica e nos institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada formal. [...].” (0718661-43.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 14/7/2025.); “[...] 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, conforme previsão do art. 507 do CPC, garantindo a estabilidade das decisões judiciais. [...].” (0751777-74.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 5/5/2025.); “[...] 2. A preclusão impede a análise de matérias que não tenham sido alegadas no momento próprio, inclusive aquelas de ordem pública. [...].” (07405667220238070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 16/7/2024.); “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 13/9/2017.). O cerne da irresignação da apelante reside em dois pontos fulminados pela preclusão operada na fase de saneamento: (i) ilegitimidade passiva e (ii) inversão do ônus da prova e o consequente afastamento do CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA As matérias de ordem pública, a exemplo da (i)legitimidade das partes, não se sujeitam a preclusão temporal, podendo ser arguidas a qualquer momento e grau de jurisdição. Não obstante, estão sujeitas à preclusão consumativa, caso tenham sido decididas anteriormente. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “[...] 2. Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp no 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, DJE: 3/11/2023.); “[...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem pública ‘podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno’ (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). [...] 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp no 2.267.260/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 25/10/2023.); “[...] (A)s matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno [...].” (AgInt no REsp 1542001/DF, relator: ministro Marco Buzzi, 4a T., j. 7/11/2019.); “[...] (a)fastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão [...].” (AgRg no REsp 1.045.481/PR, relator: ministro Massami Uyeda, 3a T., j. 7/8/2008.). De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.’ 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (07281957920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 22/1/2024.); “[...] 1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. [...].” (07115870820208070001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJE: 1/12/2023.). Desse modo, apesar de a ilegitimidade seja classificada como matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ela está sujeita à preclusão consumativa quando já foi objeto de decisão anterior e esta não foi impugnada no momento processual adequado. A decisão saneadora rejeitou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, fundamentando-se na solidariedade entre os fornecedores, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC. Ao permitir a preclusão da decisão saneadora, a apelante perdeu a faculdade de rediscutir o tema (ID 77111254 e 77111256). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E APLICAÇÃO DO CDC A decisão saneadora inverteu o ônus da prova em favor da apelada, fundamentando-se na aplicação do CDC e na hipossuficiência técnica (ID 77111254). A decisão a qual versa sobre a redistribuição do ônus da prova constitui matéria expressamente agravável pelo agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, inciso XI, do CPC. Nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, apenas as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportarem agravo de instrumento não são acobertadas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação. Em sentido contrário, a apelante tinha o dever de impugnar a decisão saneadora, no capítulo o qual inverteu o ônus da prova, mediante o recurso de agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Tendo a apelante deixado transcorrer in albis o prazo recursal e tendo sido certificada a preclusão (ID 77111256), a matéria ficou estabilizada, conforme art. 507 do CPC. Ao questionar a aplicação do CDC e buscar afastar a inversão do ônus da prova, a apelante tenta rediscutir a premissa jurídica sobre a qual se estruturou toda a instrução processual subsequente e cuja definição se tornou definitiva, o que se mostra vedado pela preclusão consumativa. A apelante, inclusive, arcou com o ônus de sua desídia ao não produzir a prova pericial cuja realização lhe foi facultada após a inversão probatória (ID 77111257). Convém mencionar, quanto a aplicação do CDC, ter a sentença apenas reiterado os fundamentos da decisão saneadora preclusa (ID 77111260). A rediscussão dessas matérias agora, em sede de apelação, encontra óbice no art. 507 do CPC e violaria a estabilidade processual estabelecida, porquanto essas questões deveriam ter sido enfrentadas na decisão saneadora, cuja preclusão foi certificada nos autos. Destarte, nesse contexto no qual as razões recursais se limitam a essas matérias, a presente apelação não deve ser conhecida. Registre-se, por oportuno, o entendimento do STJ, segundo o qual “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp no 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, DJE: 24/8/2023; AgInt no AREsp no 1.873.010/SE. Relator Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJE: 17/6/2022; AgInt no RMS no 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, 22/11/2022, DJE: 20/12/2022.). NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios, devidos pela apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, conforme distribuído na sentença. Por fim, atentem-se as partes à circunstância de a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poder acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 16:19:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador